Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-85.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Emolumentos - Exercícios de 2013 a 2017 – Ilegitimidade passiva – Imunidade – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 – Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Emolumentos - Exercícios de 2013 a 2017 – Ilegitimidade passiva – Imunidade – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 – Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade – Possibilidade, no mais, de penhora do imóvel tributado – Prescrição parcial quanto ao crédito do exercício de 2013 reconhecida de ofício - Sentença reformada para prosseguimento da execução quanto aos demais créditos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002765-85.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC/15, por maioria de votos, deram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará, acórdão com o terceiro Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA, vencedor,
RICARDO CHIMENTI, vencido, BURZA NETO, BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002765-85.2018.8.26.0198 - Digital
Apelante: Município de Franco da Rocha
Apelado: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 34.131
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal IPTU, Taxa de
Coleta de Lixo e Emolumentos - Exercícios de 2013 a 2017
Ilegitimidade passiva
Imunidade
Descabimento -
Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da
CF/88 Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que,
ademais, não presta serviço público em regime de monopólio
ou o exerce em regime de exclusividade Possibilidade, no
mais, de penhora do imóvel tributado
Prescrição parcial
quanto ao crédito do exercício de 2013 reconhecida de ofício -
Sentença reformada para prosseguimento da execução quanto
aos demais créditos - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs64/67, que acolheu exceção de pré-executividade
oposta pela CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo, para reconhecer a imunidade tributária prevista no art.
150, caput, inc. III, a, à excipiente , declarando nulo o lançamento sobre o IPTU
e seu nome e extinguindo a execução fiscal. Condenou o Município ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de R$ 1.000,00.
Alega o Município apelante que a CDHU
Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo é parte legítima
para responder pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, não fazendo jus
à imunidade recíproca, pois desempenha atividade econômica em concorrência
com outras empresas do setor privadas, objetivando lucro de forma que a
concessão da imunidade ofenderia os princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência. Menciona jurisprudência deste Tribunal. Sustenta quanto aos
honorários que deveria ter sido observado o §4o, do art. 85, com escalonamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixo e objetivo e não por equidade, pois não estão preenchidos os requisitos
legais para tanto e, ademais, fosse o caso de fixar honorários por equidade
deveria ser atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo
exigido. Requer provimento ao recurso e subsidiariamente, caso não provido, que
a fixação dos honorários se dê na forma do art. 85, §3o, do CPC (129/131).
Contrarrazões às págs. 93/103.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto.
Este é o relatório.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela CDHU

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo à execução promovida pelo Município de Franco da Rocha para
cobrança de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Emolumentos - Exercícios de 2013
a 2017 no valor de R$ 2.968,97 (cf. exordial e CDA págs. 1/2).
A r. sentença merece ser reformada.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”

destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, citada
no precedente do C. STJ mencionado no voto do i. Relator sorteado (REsp
638.315) ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
407.099-5/RS).
Cumpre destacar que, sobre o tema, recente julgado do STF
reformou decisão do Tribunal de origem (TJSP) que divergia do entendimento
jurisprudencial daquela C. Corte no tocante à possibilidade de extensão da
imunidade tributária dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades
de economia mista cuja autorização de criação tenha emanado da Administração
Pública Direta, desde que prestem serviço público em caráter monopolístico, não
concorrencial e sem finalidades lucrativas, valendo reproduzir trecho do acórdão
proferido no RE com Agravo no 1.243.332/SP:
“....Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p.
3): “A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da administração pública
indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Estadual no
905/75, com a finalidade precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias
urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação
a essas famílias: I-redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições para
melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V-estímulo e fortalecimento da capacidade de organização comunitária.”,
conforme disposto em seu art. 1o. Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade
de economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de subsídios.
Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais
previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não obstante, a
assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da Constituição, integrante da
seguridade social. Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade integrante
da administração pública indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada
pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a
imunidade deve ser a ela estendida.” Por conseguinte, verifica-se que o acórdão
recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do STF no tocante à possibilidade
de extensão da imunidade tributária recíproca dos entes federativos às empresas
públicas e às sociedades de economia mista cuja autorização de criação tenha
emanado da Administração Pública Direta, desde que prestem serviço público em
caráter monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas. Veja-se, a
propósito, o seguinte precedente: “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. (...). Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a
aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve
passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais
e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços
utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja
tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência,
é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento
destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais
vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica,
destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares,
devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de
riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício
de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura
empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da
administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.(...). Ao
atuar em regime de concorrência com o particular, o ente integrante da
administração indireta não pode gozar de benefícios inextensíveis aos demais agentes
do setor privado. Por tal razão, a norma imunizante só alcança os serviços prestados
em regime de exclusividade, com base em expressa delegação da União. (...)' (ADI
4.389-MC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 592752 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.04.2014).” Sendo assim, verifica-
se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares
não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de
acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes
financeiros que atuam no segmento da construção civil. Logo, a parte Recorrida
não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não
extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. Cito a ACO 1.411, de relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, DJe 22.05.217, assim ementada: “Direito constitucional e
tributário. Ação cível originária. Companhia de Habitação do Acre. Inexistência de
imunidade recíproca. 1. Sociedade de economia mista que não desempenha serviço
público em regime de exclusividade. Impossibilidade de extensão da imunidade
assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição. 2. Pedido julgado improcedente.”
Especificamente sobre a CDHU, cito as recentes decisões monocráticas que
afastaram a imunidade ora questionada: ARE 1204695, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe 14.08.19; ARE 1216674, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.08.19; ARE 1211570,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.08.19; ARE 1204640, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, DJe 05.06.19. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário com agravo
a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF, com a finalidade de dar
seguimento à execução fiscal controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade
oposta ...” (Rel. Min. Edson Fachim, j. 27.11.2019). - destacado ;
No mesmo sentido:
“Ementa:
'DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPANHIA de habitação do Acre.
Inexistência de imunidade recíproca . 1. Sociedade de economia mista que não
desempenha serviço público em regime de exclusividade. Impossibilidade de
extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a , da Constituição. 2. Pedido
julgado improcedente ...” (Ação Civil Ordinária no 1.411, Rel. Roberto Barroso, j.
16.05.2017) e (RE no 1244068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recorrente
Município de Itapevi e Recorrida COHAB/SP, j. 21.11.2019; RE com Agravo
1158746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Recorrente Município de Parnaíba
e Recorrida CDHU, j. 28.09.2018, e Ação Civil Ordinária no 1411, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, j.16.05.2017).
Seguindo essa orientação, recentes julgados desta E. Corte de
Justiça, envolvendo as mesmas partes, da mesma comarca (São Paulo):
“Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU. Sentença que
extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV,
todos do CPC. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a
CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de
que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser
beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados
à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar
o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido...” (Apelação no 1521372-88.2019.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020); grifado - ;
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA - Sentença que acolheu exceção de
préexecutividade - Recurso interposto pelo exequente. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - As Sociedades de Economia Mista sujeitam-
se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição
Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da
Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara ...” (Apelação no
1005815-56.2017.8.26.0198, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito
Público, j. 21.01.2020).
Como se pode ver, embora a CDHU tenha objeto social dirigido ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção de
desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal atividade
confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto Minha Casa
Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida imunidade
recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência.
No mais, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção no Município de Franco da Rocha.
Com isso, é caso de prosseguimento da execução.
Observo, ainda, que também não seria o caso de ilegitimidade
passiva da apelada, conforme mencionado na objeção de pré-executividade, em
razão da venda do imóvel por meio de promessa de compra e venda (pág. 38/56),
posto que a propriedade somente transfere-se com o registro no Cartório de
Imóveis. No caso é incontroverso que não houve o registro, sendo a CDHU parte
legítima na execução fiscal.
Nesse sentido há julgado deste E. Tribunal também envolvendo a
CDHU:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. 1)
Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do
imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome
ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel quando do lançamento
do tributo - Precedentes do STJ. [...] (Agravo de Instrumento
no 2143408-88.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 02/10/2018)”
Com a ausência de registro, também não há que se falar em
impossibilidade de penhora.
Por fim, no caso em apreço deu-se a prescrição parcial da ação
quanto ao crédito do exercício de 2013. Isso porque, ajuizada a ação em
09/08/2018, já havia transcorrido há muito o prazo quinquenal do art. 174, caput
do CTN.
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos termos
do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda Pública.
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03, do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa.”
Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade e extinta a
execução quanto ao crédito do exercício de 2013 deve o Município arcar com os
ônus da sucumbência parcial, fixados honorários advocatícios de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), por equidade, nos termos do art. 85, do CPC/2015, §8o.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual não se encaixa à
hipótese dos autos.
Ante o exposto, de ofício, por maioria de votos, decreta-se a
prescrição do crédito do exercício de 2013, condenando-se o Município na
sucumbência e dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença
prosseguindo-se a execução fiscal quanto aos créditos remanescentes.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18225
Apelação Cível no 1002765-85.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - Cdhu
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Franco da Rocha em face da r. sentença de p. 64/67, a qual, nos autos de ação de
Execução Fiscal que move contra Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU para cobrança de
IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a
2017, julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, I do CPC, ante o
reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade tributária
intergovernamental prevista no art. 150, III da CF. Por força da sucumbência, a
excepta foi condenada em custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Alega o apelante, em síntese, que: (I) a CDHU é sociedade de
economia mista, prestadora de atividade econômica voltada à obtenção de lucro, de
forma que não goza da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, "a" da
CF/88; (II) indevida a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, devendo
os mesmos serem fixados com base nos patamares previstos no §3o do art. 85 do
CPC; (III) possível a penhora e eventual alienação do imóvel tributado para
satisfação dos créditos. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, requer a reforma da r.
sentença para que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(p. 76/89).
A executada apresentou contrarrazões às p. 93/103.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, pelo meu voto
vencido restava prejudicado.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à
imunidade intergovernamental, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da
CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária intergovernamental dos entes públicos, nos
seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88 quanto aos impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulei o meu
entendimento e aderi à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado). No mais, não há imunidade
intergovernamental em relação às taxas.
Por outro lado, não é o caso de prosseguimento da
execução fiscal. Isso porque, impõe-se a extinção da execução fiscal, por
ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição (artigo 485, § 3o do CPC/2015), e que, inclusive, foi
alegada pela excipiente em sua exceção de pré-executividade.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando
o juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução
art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio
da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente
para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo
Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA
art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição
do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a
regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso concreto, realizando o confronto entre a Certidão de
Dívida Ativa que embasa a execução fiscal com as disposições dos transcritos artigo
202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal,
verifica-se que o título padece de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulo.
De fato, a CDA em questão apresenta fundamentação legal
demasiada genérica para o débito apresentado, se limitando a indicar a Lei
Complementar Municipal no 72/95 (que: “Altera dispositivos do Código
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário do Município”), sem indicação precisa dos dispositivos legais que
fundamentam a execução. Não há sequer certeza da regra matriz de
incidência das taxas.
Ademais, não consta do documento a indicação da data de
vencimento dos créditos, que, via de regra, é utilizada como termo inicial dos
juros e correção. Igualmente, não há qualquer indicação da fundamentação
legal específica da correção monetária, ou mesmo da forma com que se deu
seu cálculo, vez que apenas é indicado que o mesmo se deu “na
conformidade com os índices estabelecidos oficialmente”.
Cumpre destacar que a ausência de qualquer indicação das
respectivas datas dos vencimentos toma especial relevância no caso concreto, em
que uma das alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade é a
ocorrência da prescrição de parte dos créditos, cujo termo inicial de contagem é a
data do vencimento da cota única para pagamento.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
da certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveria gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de
divida ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente,
da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito.
Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação
do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos
devem observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível
qualquer interpretação evolutiva no caso concreto. O título padece de vício
insanável, sendo, portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
da certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveria gozar.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação
legal que não guarda pertinência com o tributo apontado nas
certidões de dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da
certidão da dívida ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a
inscrição - Impossibilidade de substituição da CDA Nulidade
reconhecida
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Ap.
0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo
efetivamente cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, III,
da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a
substituição ou emenda da CDA por atingir o próprio lançamento
Nulidade configurada Precedentes Além disso, prescrito o exercício
de 2001 - Notificação da dívida há mais de cinco anos, com tardio
manejo da execução em novembro de 2006 Extinção da execução
Sentença
mantida
Recurso
não
provido”.
(Ap.
0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente
a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções
favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o
documento que formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei
de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero
documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor
para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do
vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
CPC/2015), o qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do
juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e
no artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá
sem julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à
discussão sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente
documentar.
Quanto aos honorários advocatícios, há que se reconhecer que,
no caso concreto, a execução fiscal possui reduzido valor da causa (R$ 2968,97, na
data da distribuição), de forma que adequada a fixação dos honorários por equidade,
nos termos do art. 85 §8o. Ademais, o valor fixado em primeira instância (R$
1.000,00) não se mostra excessivo, mas ao contrário, se mostra adequado ao grau de
zelo profissional, bem como ao trabalho desempenhado pelo patrono da executada
na presente execução, sendo compatível com os critérios elencados no §2o do
mesmo artigo.
Sucumbente a excepta também em fase recursal, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85 §11o do
CPC, os quais passam de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto vencido, extinguia-se de
ofício a execução fiscal (art. 803, I, do CPC) e dava-se por prejudicado o
recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
138AEBEF
10
21
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
13953739
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002765-85.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.